Tribunal: TJMT
Processo: 1005236-30.2023.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005236-30.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), AUGUSTO CARLOS FERNANDES ALVES - CPF: 054.140.778-35 (ADVOGADO), WANDER RESENDE MARTINS - CPF: 335.542.421-87 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE RAMIRO GONCALVES SASTRE registrado(a) civilmente como RAMIRO GONCALVES SASTRE - CPF: 013.065.298-91 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE HELSA APARECIDA QUINTINO GONCALVES registrado(a) civilmente como HELSA APARECIDA QUINTINO GONCALVES - CPF: 223.689.108-32 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ITACIL GONÇALVES GAMERO (EMBARGADO), ESPÓLIO DE NAIR FAYRDIN registrado(a) civilmente como NAIR FAYRDIN - CPF: 281.913.528-50 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ALLI FAYRDIN registrado(a) civilmente como ALLI FAYRDIN - CPF: 228.399.178-15 (EMBARGADO), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ILDA RODRIGUES GONÇALVES (EMBARGADO), ROMILDO GONCALVES SASTRE - CPF: 013.065.108-72 (EMBARGADO), MARCOS ALBERTO ROCHA GONCALVES - CPF: 306.577.288-45 (ADVOGADO), MARINA SUMIE AKIYAMA GONCALVES GAMERO - CPF: 279.444.288-07 (EMBARGADO), WANDER RESENDE MARTINS - CPF: 335.542.421-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUELINE FREITAS LIMA - CPF: 717.234.631-91 (ADVOGADO), ILDA RODRIGUES GONCALVES - CPF: 273.585.328-48 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ITACIL GONCALVES GAMERO registrado(a) civilmente como ITACIL GONCALVES GAMERO - CPF: 134.150.938-91 (EMBARGADO), LUIZ HENRIQUE VOLPE CAMARGO - CPF: 810.532.231-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS C/C PERDAS E DANOS – DECISÃO
A QUO
QUE DEFERIU TUTELA PARA DETERMINAR O IMEDIATO DESPEJO DO IMÓVEL – CONCORDÂNCIA EXPRESSA COM A DESOCUPAÇÃO – APRESENTAÇÃO DE RECURSO – PRECLUSÃO LÓGICA – ATO INCOMPATÍVEL COM O DESEJO DE RECORRER – SENTENÇA SUPERVENIENTE NOS EMBARGOS DE TERCEIRO – CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – CARÁTER PROCRASTINATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Embargos de declaração opostos sob a alegação de contradição, omissão e obscuridade no Acórdão embargado, sem a devida comprovação de quaisquer dos vínculos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os embargos de declaração preenchem os requisitos legais ou se foram opostos com caráter meramente procrastinatório, sujeitando o embargante à multa processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não se verifica no caso concreto.

A simples discordância da parte com o resultado do julgamento não configura fundamento legítimo para a oposição de embargos, especialmente quando não há demonstração de qualquer vício no acórdão embargado.

Configurado o caráter manifestamente procrastinatório dos embargos, justifica-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, para evitar o abuso do direito de recorrer e garantir a celeridade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não justifica a oposição de embargos de declaração quando não demonstrada a ocorrência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Embargos rejeitados, com aplicação de multa por caráter procrastinatório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de 2o embargos de declaração opostos por WANDER RESENDE MARTINS, contra o acórdão prolatado por esta e. Câmara, no Agravo de Instrumento (id. 255257654) que, por unanimidade, negou-lhe provimento.

A parte embargante alega obscuridade no acórdão embargado, pois foi mencionado que houve prolação de sentença na Ação de Despejo no 0000542.84.2009.8.11.0110, quando de fato, não houve.

Desta feita, como não houve prolação de sentença nos autos de origem, pleiteia que seja sanada a obscuridade, atribuindo-se efeitos modificativos para examinar o mérito dos anteriores embargos de declaração, no qual se demonstrou a existência de contrato por prazo indeterminado em pleno vigor, de modo a assegurar o exercício de sua posse.

Contrarrazões no id. 262440276, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses:
contradição
(fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado),
omissão
(falta de enfrentamento de questão posta),
obscuridade
(ausência de clareza) e a correção de
erro material
.

Vê-se, portanto, que nos embargos declaratórios devem ser observados os limites do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, já que esse recurso não é o meio hábil ao reexame de matéria já decidida ou estranha ao acórdão embargado.

Em análise dos autos, não houve omissão, tampouco contradição ou obscuridade quanto ao alegado pela parte embargante.

No caso, a parte embargante pretende a mera revisão do que já foi julgado, o que não é admitido em embargos de declaração.

O acórdão embargado não mencionou a existência de sentença na ação de despejo. A sentença proferida, como demonstra a ementa do acórdão embargado, foi nos Embargos de Terceiro.

Da simples leitura da decisão como um todo, fica patente que a referência se trata dos Embargos de Terceiro.

Dentre outras causas, a cultura do recurso é uma das que mais contribui para a morosidade judicial e para a insegurança dela resultante.

Seria interessante que as partes, e os advogados, sobretudo, se conscientizassem da necessidade de agir dentro do processo, com uma dose maior de lealdade e de boa-fé, evitando, assim, a interposição de recursos que sabem ser manifestamente improcedentes ou inadmissíveis.

Nesse contexto, considerando que o próprio sistema processual oferece meios de enfrentar recursos manifestamente improcedentes e protelatórios, cabe ao Poder Judiciário tomar as medidas cabíveis.

Como já dito, os aclaratórios não fizeram referência e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente de reforma da decisão embargada, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

E isso torna lícito entender que estamos diante de mais um caso de embargo de declaração manifestamente infundado e meramente procrastinatório.

Assim, a teor do que determina o artigo 1.026, § 2o, do CPC, a parte embargante deve ser condenada ao pagamento de multa em prol da parte embargada, em montante equivalente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa.

Com estas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração. Condeno a parte embargante ao pagamento de multa, no montante equivalente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025